Tribunal: TJSP
Processo: 2107423-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO - INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A EFETIVA CARÊNCIA DE RECURSOS DOS RECORRENTES E DO COMPROMETIMENTO INTEGRAL DA RENDA COM DESPESAS ESSENCIAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.